Tribunal: STF
Processo: ARE 955545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. DPVAT. Indenização. Correção monetária. Termo inicial. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 955.564/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, tema 889, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria referente ao “direito à correção monetária da indenização do Seguro DPVAT no período entre o advento da MP 340/2006 e a ocorrência do sinistro”, haja vista ser discussão de índole infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita.